Tribunal: TJPA
Processo: 0815829-50.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815829-50.2025.8.14.0000

PACIENTE: RODRIGO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 3 VARA DE FAMILIA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR
.

PROCESSO Nº 0815829-50.2025.8.14.0000
.

IMPETRANTE:
ERLANY GONCALVES DA SILVA, OAB/PA Nº 23.255.

PACIENTE:

RODRIGO FERREIRA DA SILVA.

IMPETRADO:
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM/PA.

Processo Originário nº 0059078-06.2015.8.14.0301.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA PRETÉRITA. PERDA DO CARÁTER ALIMENTAR E DA URGÊNCIA. MEDIDA COERCITIVA CONVERTIDA EM PUNITIVA. ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, que visa a revogação da prisão civil do paciente, decretada em razão de dívida alimentar acumulada desde fevereiro de 2016, no montante de R$ 50.239,08.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a prisão civil por débito alimentar pretérito, que se acumulou ao longo de vários anos, mantém seu caráter de urgência e necessidade, ou se converte em medida de natureza meramente punitiva, configurando constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão civil por dívida alimentar é medida excepcional e de caráter coercitivo, destinada a garantir a subsistência imediata do alimentando. Contudo, quando o débito se prolonga no tempo e atinge montante expressivo, ele perde sua natureza alimentar e assume um caráter indenizatório. A urgência, pressuposto essencial para a drástica medida de restrição de liberdade, deixa de existir.

4. A manutenção da ordem de prisão, no caso, não tem o condão de compelir o devedor ao pagamento, mas sim de puni-lo pelo inadimplemento, finalidade estranha ao instituto da prisão civil por alimentos. A cobrança de dívidas pretéritas deve ser realizada pelos meios de execução patrimonial (penhora), sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 25 do STF.

5. O pagamento das três últimas parcelas, realizado pelo paciente, reforça a tese de que a medida coercitiva já cumpriu seu objetivo imediato, afastando a necessidade da manutenção da custódia por débito tão antigo.

IV. DISPOSITIVO

6. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e, em consonância com o parecer ministerial, concedida.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, LXVII; Código de Processo Civil, art. 528, §§ 3º e 7º; STJ, Súmula 309.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 878.775/TO; TJ-PA, HC 0811547-37.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Erlany Gonçalves da Silva em favor de
RODRIGO FERREIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara de Família de Belém/PA.

A impetração sustenta, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal, pois teve sua prisão civil decretada por um débito alimentar acumulado desde fevereiro de 2016, no valor total de R$ 50.239,08. Alega que a dívida perdeu seu caráter de urgência, tornando a prisão uma medida meramente punitiva, e que o paciente se encontra desempregado, sem condições de arcar com o valor total.

A liminar foi deferida em regime de plantão, suspendendo os efeitos do mandado de prisão, condicionada à comprovação do pagamento das três últimas parcelas, o que foi cumprido pelo paciente (ID

28878371), resultando na expedição do Alvará de soltura (ID 28878690).

A autoridade coatora prestou informações (ID 29050536), esclarecendo que a prisão foi decretada com base no art. 528, § 3º do CPC, em razão do inadimplemento contínuo da obrigação alimentar, e que não há nos autos comprovação do pagamento integral da dívida.

Instado a se manifestar, o douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo conhecimento e
concessão da ordem
, por entender que, com o pagamento das parcelas recentes (ID 28874845), o motivo da prisão deixou de subsistir, configurando o constrangimento ilegal (ID 29361998).

É o presente relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais de admissibilidade,
conheço
o presente
Habeas Corpus
.

A impetração busca a concessão definitiva da ordem para revogar a prisão civil do paciente, sob o argumento de que a dívida alimentar, por ser antiga, perdeu seu caráter de urgência, tornando a medida coercitiva ilegal.

Com razão a defesa. A análise dos autos demonstra, de forma inequívoca, a ilegalidade da manutenção da ordem de prisão.

A prisão civil por dívida alimentar é a mais drástica medida coercitiva do ordenamento jurídico cível, e sua aplicação deve ser restrita a situações excepcionais, em que se busca garantir a subsistência imediata e urgente do alimentando. Não se trata de uma pena, mas de um meio para forçar o cumprimento de uma obrigação essencial à vida.

No caso concreto, a execução refere-se a um débito que se acumula desde fevereiro de 2016. É evidente que uma dívida consolidada ao longo de quase uma década perdeu o seu caráter de urgência. A sobrevivência da alimentanda, durante todos esses anos, foi garantida por outros meios, o que transforma a dívida atual em um crédito de natureza indenizatória, a ser perseguido pelas vias da execução patrimonial, como a penhora de bens.

Insistir na prisão civil para um débito tão pretérito é desvirtuar a finalidade do instituto, convertendo-o em uma sanção por inadimplemento, o que é expressamente vedado pela Constituição Federal e pela jurisprudência consolidada dos nossos tribunais. A medida, além de ilegal, seria ineficaz, pois a restrição da liberdade de um cidadão que se declara desempregado em nada contribuiria para a quitação do montante devido.

Nesse sentido, é a firme e atual jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO ESCUSÁVEL E INVOLUNTÁRIO. PRISÃO CIVIL. DESCABIMENTO. (...) 3.
O montante eventualmente acumulado, ou seja, pretérito de alimentos não adimplidos, apresenta-se com feições de dívida de valor, a ser perseguida pelo rito próprio, não legitimando, em consequência, por si, a prisão civil
(...). 4.
Ordem concedida para revogar a prisão civil
. (STJ - HC: 878775 TO 2023/0458644-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2024) – destaquei.

Esta Egrégia Seção de Direito Penal, em consonância com os tribunais superiores, tem reiteradamente validado a concessão da ordem em casos de semelhante natureza:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO CIVIL. PENSÃO ALIMENTÍCIA. PACIENTE REQUERENDO A ORDEM PARA GARANTIR SUA LIBERDADE, POIS A DÍVIDA ALIMENTAR NÃO SE REVESTE DO CARÁTER DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1.
A dívida alimentar deve ter caráter de urgência e emergência de forma a justificar a expedição de mandado de prisão civil por dívida alimentar;
2.
No caso presente a dívida alimentar estava sendo cobrada desde o ano de 2015, e o mandado de prisão foi expedido

8 (oito) anos depois, perdendo o seu caráter de urgência;
(...) 6.
Ordem conhecida e concedida.
(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0811547-37.2023.8.14.0000, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Seção de Direito Penal) – destaquei.

Ademais, o pagamento das três últimas parcelas, efetuado pelo paciente para o cumprimento da liminar, esgota a finalidade coercitiva imediata da prisão e alinha-se perfeitamente ao que dispõe a
Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça
, que estabelece:

"O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo."

A referida Súmula tem o objetivo de limitar a medida extrema da prisão apenas aos débitos mais recentes, cuja urgência para a subsistência do alimentando é presumida. Ao restringir a coerção pessoal a este período, a jurisprudência diferencia a dívida alimentar atual daquela pretérita, que, embora exigível, deve ser cobrada por meios patrimoniais, como a penhora. No presente caso, tendo o paciente quitado a parte do débito que justificaria a medida coercitiva, a manutenção da ordem prisional pelo saldo remanescente, de caráter histórico, torna-se ilegal.

Diante do exposto, não vislumbrando a urgência que autoriza a medida extrema da prisão civil, e em
consonância com o parecer
do douto Procurador de Justiça, conheço e
CONCEDO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, para confirmar a liminar deferida e revogar em definitivo a ordem de prisão civil expedida em desfavor do paciente
RODRIGO FERREIRA DA SILVA
, nos autos do Processo nº 0059078-06.2015.8.14.0301, ressalvando que a execução do débito pretérito deverá prosseguir pelo rito da expropriação patrimonial.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025